Tribunal: TJDFT
Processo: 0722810-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0722810-82.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: LETICIA OLANO MORGANTTI SALUSTIANO BOTELHO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento com Pedido de Efeito Suspensivo interposto por BANCO DO BRASIL S.A. (Id. 72661834), em face de decisão proferido pelo juízo da 22a Vara Cível de Brasília (Id. 72661835) que, nos autos da Ação de Cumprimento de Sentença n. 0705692-71.2017.8.07.0001, em desfavor de LETICIA OLANO MORGANTTI SALUSTIANO BOTELHO, indeferiu o pedido de pesquisa no Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER). O juízo de origem fundamentou que a utilização desse sistema requer cautela, não podendo ser feita de forma indiscriminada. Considerou, ainda, que as informações buscadas pelo agravante podem ser conseguidas sem a necessidade de intervenção do judiciário. Em suas razões recursais (Id. 72661834), a parte agravante sustenta que não logrou êxito em localizar os bens passíveis de penhora em nome do devedor ao se utilizar dos outros sistemas informatizados disponíveis, sendo a última alternativa utilizar o sistema SNIPER. O preparo foi devidamente recolhido (Id. 72675715). É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto. Conforme prevê o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, recebido o Agravo de Instrumento, se não for o caso de aplicação do artigo 932, incisos III e IV, do mesmo diploma legal, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Ressalta-se que os recursos não impedem a eficácia das decisões, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso, conforme previsão do artigo 995, caput, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, o relator somente poderá suspender a eficácia da decisão se diante da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Por ora, a análise a ser realizada no caso em tela restringe-se a concessão do efeito suspensivo, à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Trata-se de requisitos cumulativos, isto é, a ausência de um deles autoriza o indeferimento do pedido de imediato. Ante a análise dos autos, verifica-se que há probabilidade do direito, posto que houve pesquisas junto aos sistemas SISBAJUD; RENAJUD e INFOJUD, porém não foram localizados bens passíveis de penhora. Por esse motivo, em que pese as tentativas infrutíferas, ainda resta a pesquisa junto ao Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER), a fim de viabilizar o cumprimento de sentença e evitar um novo arquivamento do processo. A descrição do Sistema SNIPER no site do Conselho Nacional de Justiça é a seguinte: A ferramenta atua na solução de um dos principais gargalos processuais: a execução e o cumprimento de sentença, especialmente quando envolvem o pagamento de dívidas, devido à dificuldade de localizar bens e ativos. Nesse sentindo, cabe ao Poder Judiciário, em cooperação com as partes, promover todas as formas possíveis de resolução do processo, a fim de que não haja a perpetuação ou extinção prematura da lide. Confiram-se julgados deste Egrégio Tribunal de Justiça a respeito do tema: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SNIPER. FERRAMENTA IMPLEMENTADA. CONSULTA. VIABILIDADE. OUTROS SISTEMAS DISPONÍVEIS. DILIGÊNCIAS ANTERIORES FRUSTRADAS. EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. 1. O SNIPER tem como finalidade a obtenção de informações referentes aos vínculos patrimoniais, financeiros e societários entre pessoas físicas e jurídicas, auxiliando a resolução de execuções e cumprimentos de sentença. 2. Suas funcionalidades permitem facilitar o trabalho das partes, dos advogados e dos juízes, especialmente em casos em que as pesquisas realizadas nos outros sistemas disponíveis com a finalidade de localizar bens passíveis de penhora se mostraram infrutíferas. 3. A ferramenta foi devidamente implementada e está disponível para uso no âmbito do TJDFT, de modo que a pesquisa por meio da plataforma apresenta utilidade ao oferecer alternativas para viabilizar a efetividade da execução. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1881258, 0700352-71.2024.8.07.9000, Relator(a): LEONOR AGUENA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/06/2024, publicado no DJe: 29/06/2024.) Grifou-se. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PEDIDO DE PESQUISA DE BENS PENHORÁVEIS DA PARTE AGRAVADA. SISTEMA SNIPER. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão pela qual indeferido o pedido de pesquisa de bens do executado por meio da ferramenta Sniper. 2. O recurso deve ser provido: “3. Inexistem motivos para indeferir a consulta da nova funcionalidade implementada pelo CNJ que veio para facilitar o trabalho dos agentes atuantes e melhor possibilitar a efetividade das execuções, sobretudo quando a plataforma que possibilita acesso ao referido sistema já se encontra integralizada no âmbito do TJDFT e outros meios não foram suficientes para satisfação do crédito. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido” (Acórdão 1950480, 0734345-42.2024.8.07.0000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/11/2024, publicado no DJe: 11/12/2024.). 3. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1999350, 0754109-14.2024.8.07.0000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/05/2025, publicado no DJe: 10/06/2025.) Grifou-se. Nesse sentido, a parte agravante demonstrou o requisito da probabilidade do direito. Quanto ao perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo, também restou comprovado. Caso o pedido liminar não seja deferido, o processo poderá ser novamente arquivado, causando risco ao seu resultado útil. Destarte, DEFIRO pedido de concessão de efeito suspensivo para determinar a pesquisa de bens passíveis penhora pelo Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER), até o julgamento do mérito do presente recurso. Ressalta-se que se trata de uma cognição sumária a respeito do litígio, portanto, faz-se necessário a dilação probatória para a resolução da lide. Comunique-se ao juízo de origem, nos termos do artigo 109, inciso I, do Código de Processo Civil, que fica dispensado de prestar informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresente contrarrazões e junte documentos, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital